Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703044-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. B. S. AGRAVADO: R. B. D. C. D. P. F. L., T. M. F. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na execução de título extrajudicial n. 0720794-02.2023.8.07.0009, proposta em desfavor de THACIO MENDES FERREIRA e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID. 219881475 da origem): “Trata-se ação de execução de título extrajudicial. Com relação ao pedido de consulta ao CNIB, cumpre ressaltar que este sistema objetiva a inserção de ordens de indisponibilidade de bens, cuja decretação não possui amparo legal em processo de cumprimento de sentença. O Provimento n.o 39/2014 do CNJ - nas considerações iniciais - elenca as hipóteses legais de aplicação da referida indisponibilidade - dispositivos legais do CPC/73 - limitando-a as hipóteses de insolvência e cautelares -, sendo que não há dispositivo no CPC/2015 que ampare o pedido ora formulado. Ademais, a indisponibilidade prevista no artigo 185-A do CTN e outras previstas na legislação especial devem ser interpretadas de forma estrita, não sendo possível sua aplicação por analogia para o simples inadimplemento de débito decorrente de direitos disponíveis de particulares, como ocorre nos processos em trâmite perante esta Vara Cível. Não bastasse o sistema em comento não se presta à consulta ilimitada de patrimônio, mas somente às ordens de indisponibilidade, de forma que não aproveitam a parte autora na sua pretensão de localizar bens desembaraçados e aptos à penhora e expropriação. Portanto, a medida é inútil e não se presta à adequada satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao CNIB. (...)” O agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de ação executiva, na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome da executada pelo sistema CNIB. Em suas razões, afirma que mesmo após diversas tentativas, não obteve êxito em localizar bens do executado passíveis de penhora. Defende que “O Sistema CNIB, que significa Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio, é uma ferramenta de registro e controle de dívidas no Brasil. Este sistema é utilizado para gerenciar e registrar informações sobre pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências financeiras.” Argumenta que “desde que observada a razoabilidade do requerimento como no caso em comento, não encontra limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho esperado.” Invoca o princípio da cooperação na busca da satisfação do crédito, para justificar a medida pleiteada. Diante disso, por entender que estão presentes os requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir, de um lado, todos os meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito, e do outro a proteção do devedor contra execuções Ad aeternum. Nesse ponto, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifei) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (grifei). A suspensão do processo tem a finalidade de proporcionar tempo hábil ao credor para diligenciar na busca de bens do devedor. Assim, para que não haja prejuízo processual, durante a suspensão, fica suspenso o prazo prescricional, permitindo que o exequente tenha tempo para instruir os autos com o acervo de bens passíveis de responder pelo débito exequendo. Nada obstante, ultrapassado o prazo de 01 ano de suspensão, os autos são encaminhados ao arquivo provisório e a prescrição volta a correr normalmente. Diante dessa sistemática, na forma do §3o do mencionado dispositivo, o desarquivamento do processo executivo só ocorrerá mediante pedido fundamentado do exequente, que demonstre minimamente a existência de bens do devedor aptos a responder pelo débito. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de pouca efetividade para o processo de execução, tendo em vista que o seu arquivamento pressupõe o esgotamento das diligências que buscam patrimônio do devedor. O entendimento esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (20/05/2021) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. Caso em que o agravante pretende medidas contra quem sequer é parte na relação processual. 1.1. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis, limitou-se a requerer realização de medidas constritivas contra quem sequer é parte na relação processual, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 1.2. Nos termos do art. 921, §3o do CPC, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente para tanto o pedido de realização de diligência sem demonstrar a efetividade de tal medida. 2. Insubsistente a alegação de ofensa ao devido processo legal, porquanto o juízo de origem, em observância aos princípios da celeridade, economia, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, determinou a realização de diversas pesquisas em nome do devedor, sendo certo que, no processo executivo, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor (art. 798, II, alínea "c" do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1715338, 07354770820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. (grifei) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417288, 07208815320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Agravo não conhecido na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça. 2. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. Caso concreto em que se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições Fintechs porque a recente consulta realizada no juízo de origem no sistema SisbaJud restou infrutífera na busca de ativos financeiros em nome da agravada. 3. Se o processo de execução se encontra arquivado por falta de localização de bens penhoráveis do executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento deve ser feito com base em elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada. O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do executado. 4. Correta a decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências destinadas a localizar bens do executado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1359184, 07082057320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, compulsando os autos de origem, verifica-se que foram realizadas pesquisas em nome da executada por meio dos sistemas SISBAJUD (ID. 198417854), RENAJUD e INFOJUD (ID. 191793135), que não lograram êxito em encontrar bens suficientes para satisfazer a integralidade do crédito exequendo. Ante a frustração da execução, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo com base no art. 921, inciso III do CPC (ID. 211982827 da origem). Nada obstante, o exequente/agravante compareceu aos autos para requerer a realização de pesquisas pelos sistemas conveniados da Justiça, sem demonstrar, contudo, mínimos indícios de necessidade/utilidade da medida, não preenchendo, portanto, o requisito constante no mencionado inciso III do art. 921 do CPC. Diante disso, em análise primária, não é possível a retomada do curso do processo tão somente para, movimentando a dispendiosa máquina do Judiciário, realizar novas pesquisas de bens pelos sistemas conveniados da Justiça, sem a apresentação de mínimos indícios de êxito. Diante do exposto, não constato a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 18:22:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora